Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. ART. 373, DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO 2o RECORRENTE NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do 1o recurso.
2. Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus solidariamente a pagarem à autora/2arecorrente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como restituir o valor de R$327,14 (trezentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), a título de danos materiais. Determinou que o réu/1o recorrente, Banco Bradesco S.A, cancele o contrato de cheque especial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), extinguindo qualquer débito dele decorrente e que o réu/recorrido, BoletoBancário.com Tecnologia de Pagamentos promova o cancelamento da conta aberta em nome da autora, excluindo eventuais débitos gerados. O juízo de origem concluiu que as operações bancárias realizadas em nome da autora são objeto de fraude de modo a caracterizar a responsabilização civil dos réus pelos danos materiais e morais causados a ela.
3. O 1o recorrente, Banco Bradesco S.A, alega que não haveria responsabilidade civil diante dos fatos, já que não teria praticado qualquer ilícito. Afirma que a 2arecorrente, ao fornecer seus dados aos fraudadores, teria fragilizado a segurança do sistema. Aduz que não fora avisado dos fatos. Assevera, ainda, que estaria evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima quando compartilhou a sua senha, motivo pelo qual não haveria falar em dever de indenizar eventuais danos materiais ou morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.
5. A 2a recorrente apresentou recurso inominado ID. 38478240, porém não procedeu o recolhimento do preparo propriamente dito ID. 38478244, ID. 38932620, mesmo depois de ser intimada para comprovar o respectivo recolhimento ID. 38523528.
6. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrente, Banco Bradesco S.A, ID. 38478252.
7. Contrarrazões apresentadas pelo réu/recorrido BoletoBancário.com Tecnologia de Pagamentos ID. 38478254.
8. Contrarrazões apresentadas pela autora/2a recorrente ID. 38478256. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Passo a analisar o recurso da 1arecorrente.
11. Em sua inicial a 2a recorrente narra que, em 21/10/2021, recebeu uma ligação do canal de comunicação oficial do 1orecorrente, na qual, a pessoa que se identificou como funcionário do Banco, informou que havia uma tentativa de TED em sua conta e logo em sequência questionou se a operação era reconhecida. Enquanto ainda estava ao telefone, relata que recebeu uma mensagem SMS do 1o recorrente informando a tentativa não autorizada de TED. O funcionário avisou que seria necessário realizar alguns procedimentos de segurança no sistema para evitar a concretização da fraude. Descreve que o interlocutor informou alguns dos seus dados bancários, inclusive o número de referência dela (número que só o banco e a cliente possuem), o que lhe teria passado confiança de que realmente era uma ligação do 1o recorrente. Durante a ligação, a 2a recorrente registra que enviou, por aplicativo, mensagem para o seu gerente de conta, porém não obteve respostas.
12. Todavia, ao finalizar a ligação efetuou uma chamada telefônica para o gerente, oportunidade na qual teve conhecimento de que a ligação seria uma fraude e que o telefone do 1o recorrente teria sido clonado. Outrossim, os fraudadores teriam contratado cheque especial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com posterior transferência desse valor para uma conta que eles abriram em nome da 2a recorrente no Banco Juno, E-Banx Instituição de Pagamentos Ltda.
13. Após o fato a 2a recorrente revela que aguardou por mais de 2 (dois) meses o reconhecimento da fraude pelo 1o recorrente, porém isso não aconteceu, inclusive ela chegou a ser cobrada pelos juros e encargos do empréstimo no valor total de R$327,14 (trezentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).
14. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
15. Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), aos identificadores dos IP’s e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.
16. Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema.
17. Na presente hipótese, percebe-se que a 2a recorrente só procedeu/permitiu a “atualização” do aplicativo, haja vista a ligação ter sido identificada com o mesmo número de contato do canal oficial de comunicação do 1o recorrente (ID. 38478033).
18. Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao 1o recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio Banco informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial.
19. Frise-se, ainda, que a Instituição Bancária recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista não ter apresentado documentos capazes de fundamentar a sua tese de defesa (art. 373 do CPC), com exceção de um formulário de contestação de TED, ID. 38478119, ou seja, a sua impugnação foi baseada apenas em uma narrativa.
20. Na presente hipótese, percebe-se que a 2a recorrente tentou entrou em contato com o seu gerente para confirmar a operação, porém não obteve respostas ID. 38478039.
21. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular.
22. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
23. Nessas circunstâncias, caberia ao 1o recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
24. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 38478046), a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
25. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
26. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
27. Passo a analisar o recurso da 2a recorrente.
28. O preparo recursal em sede de juizados compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95.
29. No caso dos autos, a 2a recorrente deixou de promover o recolhimento do preparo propriamente dito (ID. 38932620) mesmo sendo intimada para tanto (ID. 38523528). Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo.
30. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos.
31. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo 1o recorrente E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
32. RECURSO interposto pela 2a recorrente NÃO CONHECIDO.
33. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.